Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO IML.
1. A jurisprudência desta Casa de Justiça possui entendimento de que é de três anos o prazo prescricional para a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.
2. O termo inicial da fluência do prazo trienal é a ciência inequívoca da lesão incapacitante, ocorrida, em regra, pelo laudo oficial do Instituto Médico Legal que atesta a relação de causalidade entre a lesão incapacitante e o fato danoso, fundamento do dever de indenizar.
3. Apelo não provido.